Tribunal: STF
Processo: Rcl 83705
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MIRACEMA, contra  decisão proferida pela 9ª Câmara Cível (atual 14ª Câmara de Direito Privado) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no processo n. 0084921-18.2022.8.19.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.



    2. Alega a parte autora na inicial que “trata-se, na origem, de ação ordinária, em trâmite perante a Comarca de Miracema (...) na qual o autor, Jocimar Pereira Santana, servidor público admitido pelo Município de Miracema no ano de 1984, sem submissão a concurso público, para o exercício do cargo de motorista, objetiva a condenação do ente municipal a conceder reajuste remuneratório com base na isonomia de vencimentos, fundamentando seu pleito na remuneração de servidor paradigma, ocupante de cargo público correspondente, integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Miracema, que obteve tal aumento mediante ação judicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a sentença transitada em julgado foi de procedência, para condenar o Município de Miracema a equiparar o salário base do autor ao do servidor paradigma, sob o fundamento de que ambos exerciam a mesma função, não havendo, nos termos da sentença, razoabilidade na existência de salários-base diversos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “apresentou recurso de apelação, aduzindo a impossibilidade de o Judiciário alterar a remuneração de servidores, ainda que com fundamento na isonomia, com base na então recém-publicada Súmula Vinculante nº 37”, tendo “a 9ª Câmara Cível do TJRJ (atual 14ª Câmara de Direito Privado), através de decisão monocrática da Desembargadora Daniela Brandão Ferreira, [negado] seguimento ao recurso do Município” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Destaca que “transitada em julgado a decisão, o servidor apresentou petição visando dar início à fase executiva, tendo sido o Município intimado para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do CPC. Ocorre que estamos diante de hipótese onde existe flagrante inconstitucionalidade, tornando o título inexigível, razão pela qual a edilidade apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo pela inexigibilidade do título, prescrição e excesso de execução” (fl. 4, e-doc. 1).



    O juízo decidiu que (e-doc. 7):



    Os argumentos trazidos pelo Município de Miracema em impugnação de fls 159 não procedem, uma vez que se referem a questões já superadas, diante da prolação de sentença, que, inclusive, foi alvo de recurso, transitado em julgado. 



    Quanto ao alegado excesso de execução, tanto a parte autora como seu patrono renunciaram ao valor excedente, Conforme se verifica de fls. 171 e 172, motivo pelo qual deixo de remeter os autos à contadoria judicial. 



    Sendo assim, acolho em parte as impugnações apresentadas pelo Município, para reconhecer o alegado excesso, os termos da renúncia de fis. 171/172. 



    Preclusas as vias impugnativas, espeçam-se PrecatóriofRPV, dando-se prévia Ciência às partes. 



    Discorre que “por este motivo, foi interposto agravo de instrumento pelo Município, protocolado no TJRJ sob o nº 0084921-18.2022.8.19.0000, em anexo (doc. 6), o qual foi desprovido” (fl. 5, e-doc. 1):



    Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade interposta pelo Município de Miracema. Inconformismo. Questões trazidas pelo agravante referentes à inexigibilidade do título executivo judicial que já estão superadas, diante da prolação de sentença, que, inclusive, foi alvo de recurso, transitado em julgado. Adicional por tempo de serviço (ATS) que foi instituído pela Lei Complementar nº 796/99 do referido município. Ausência de violação do disposto na Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de concessão de reajuste salarial, mas, tão somente, de observância da legislação vigente. Execução que vem se arrastando desde 2018 e que deve prosseguir nos seus ulteriores termos. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Dispõe que “apresentou embargos de declaração diante de omissões e erro material no julgado, sendo os embargos acolhidos parcialmente”. “Assim, o Município apresentou os recursos excepcionais. Tanto o seu recurso especial quanto o seu recurso extraordinário foram inadmitidos, sob o fundamento, respectivamente, de que violaria a Súmula 7 do STJ e a Súmula 279 do STF (reexame fático-probatório), após o que foram interpostos agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, ainda pendentes de julgamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o título executivo formado no processo de origem, como mencionado, viola diversos dispositivos constitucionais, uma vez que estabelece a remuneração do servidor agravado mediante ação judicial, ao arrepio da reserva de lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos, conforme dita o art. 37, X, da CRFB” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao reconhecer que a matéria discutida já foi alcançada pela coisa julgada, pelo que não merece reanálise, teria desrespeitado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a Súmula Vinculante n. 37:  



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    5.  Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada verificou a superação da alegação de inexigibilidade do título executivo judicial e reafirmou matéria já transitada em julgado no sentido de reconhecer a ausência de violação do disposto na súmula vinculante n. 37 desta Corte, pelo que não verifico a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Constato que o ato reclamado não diverge do entendimento firmado no paradigma indicado, limitando-se a consignar que todas as matérias suscitadas pela parte já se encontram superadas. As alegações de inexigibilidade do título executivo judicial foram objeto de apreciação em sentença transitada em julgado, revestida, portanto, da autoridade da coisa julgada. Ademais, a verba controvertida — adicional por tempo de serviço — foi instituída por Lei Complementar Municipal, razão pela qual não se verifica ofensa à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal, que se restringe à vedação de concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário com fundamento no princípio da isonomia. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 27226 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63667 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    7. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente